Tribunal: TJDFT
Processo: 0006618-25.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006618-25.2015.8.07.0014 RECORRENTE: BARRETO MUNIZ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA REFLEXA DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de “que a base de cálculo dos honorários advocatícios compreende os juros moratórios e a correção monetária, ainda que de forma reflexa, aplicáveis sobre a condenação”. (REsp 1580589/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) 2. A vedação legal e jurisprudencial é que, uma vez calculada a verba honorária a partir de percentual incidente sobre o montante total da condenação (principal mais consectários legais), não há mais espaço para nova incidência de juros moratórios, sob pena de incorrer em bis in idem, o que não é o caso dos autos. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é da data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento de sentença, caso a obrigação não seja adimplida da forma voluntária. Enquanto a correção monetária tem incidência a partir da data do arbitramento da verba honorária, ou de sua majoração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023